Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009081-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), JOSE MARIA FLORES FARIAS - CPF: 571.549.291-20 (AGRAVANTE), JUSCELIA CAMILO MARICHI - CPF: 915.625.381-87 (AGRAVANTE), LUCIENE LEITE DA SILVA - CPF: 010.553.471-43 (AGRAVANTE), LAURO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 162.086.091-00 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA TRINDADE - CPF: 967.781.991-72 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 627.776.531-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERITO JUDICIAL SUBSTITUÍDO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO – NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 156 do CPC, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para a realização da prova pericial.

Hipótese em que deve ser mantida a substituição do perito então nomeado, diante da ausência de prova quanto à ocorrência de dano grave ou de difícil reparação decorrente da substituição efetuada e quanto à presença de quaisquer hipóteses de impedimento ou suspeição no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Maria Flores Farias e Outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de “
Ação de Cobrança em fase de Liquidação de Sentença no 10033-38.2015.811.0003 - Código:789494”,
determinou a substituição do perito e a realização de perícia contábil, mediante depósito judicial.

Nas razões, os agravantes pretendem a reforma da decisão impugnada asseverando que já teria sido nomeado perito para o encargo e que os argumentos utilizados pelo magistrado para promover a substituição decorre do fato de o novo
expert
acolher a tese do agravado, reproduzindo situações que não se amoldam à realidade vivenciada pelos recorrentes, sem realizar qualquer cálculo de defasagem sobre os holerites paradigmas.

Acrescentam que não houve intimação do profissional anteriormente nomeado para se manifestar sobre o início dos trabalhos, mesmo tendo este aceitado o encargo.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, no sentido de suspender a eficácia da decisão agravada, uma vez que a perícia está em vias de ser designada.

No mérito recursal, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, mantendo-se o perito anteriormente nomeado e determinando ao Juízo “
a quo
” que o mesmo proceda à intimação do profissional para manifestar interesse ou não na realização da perícia, a fim de se garantir a economia dos atos processuais já praticados.

O efeito suspensivo foi indeferido. (Id.8490000)

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 22438489).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 22960996).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN, OAB/MT 16960/0

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a irresignação do agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que substituiu o perito então nomeado para apurar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.

Referida decisão foi assim proferida,
verbis
:

“Analisando os autos, verifica-se que a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA foi nomeada para realização da perícia determinada nos autos.

Referida empresa aceitou o encargo e indicou o economista e administrador Carlos Ivam Garcia de Santana Júnior para executar os trabalhos periciais. Não obstante, até o momento, não designou data para o início da perícia.

Diante disto, substituo a empresa nomeada nos autos, nomeando para o encargo o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.

Intime-se o Município de São Jose do Povo para pagar os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO.

Intime-se. Cumpra-se.”(id.8350654 (fls.337)

Inconformado com a substituição do perito, o agravante pugna pela manutenção do profissional anteriormente nomeado.

Não lhe assiste razão, contudo.

Ocorre que o agravante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação em decorrência da substituição do perito nem demonstrou quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição elencadas nos artigos 148 e 465, ambos Código do Processo Civil.

Ademais, é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto no art. 510 do CPC.

Em tal procedimento, portanto, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo, que assim dispõe:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

Dessa feita, a simples alegação de que

“o magistrado de primeiro grau apenas decidiu por esta substituição do perito porque conhece a forma que o mesmo elabora seus laudos periciais, haja vista que este profissional acata a tese do agravado e aquela firmada pelo Juízo, qual seja, a de reestruturação da carreira e liquidação por valor zero, apenas se limitando a reproduzir jurisprudência de casos que não se amoldam à realidade dos recorrentes, bem como sem realizar qualquer cálculo de defasagem sobre os holerites paradigmas”,
não passa de pretexto e não deve prosperar, uma vez que intimados da nomeação do perito, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico, apresentar quesitos e, se for o caso, arguir impedimento ou suspeição, conforme o art. 465, §1o, I a III, do CPC:

“
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

Por outro lado, quanto à alegação de que o magistrado não efetuou a intimação do primeiro perito, após este ter aceitado o encargo, verifico que o agravante não trouxe provas e documentos que demonstrem o alegado, tampouco manifestação do perito judicial destituído do encargo, principal interessado nos honorários periciais.

Em que pese o magistrado tenha se retratado no
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 009191-11.2019.8.11.0000
, da relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, reconhecendo a ausência da intimação, tal situação não se aplica aos autos, uma vez que neste feito, o juízo
a quo
não vislumbrou a hipótese de retratação,

mantendo seu posicionamento:

(...) Assim, passo a analisar a alegação de que a empresa FORENSE LAB não foi intimada para dar início aos trabalhos periciais ou apontar data de início para início da perícia.

Com efeito, da melhor análise dos autos e do sistema Apolo, verifica-se que a empresa FORESNE LAB, por algum equívoco, não chegou a ser devidamente intimada para dar início aos trabalhos periciais e informar a respectiva data de início da perícia nos autos, conforme determinado na decisão de fls. 314/315.

Não obstante,
entendo que a nomeação da dita empresa não deve ser restabelecida.

Isso porque, conforme informado acima, nos processos em que foi nomeada para realizar a perícia, a empresa FORENSE LAB apenas elaborou o cálculo aplicando-se o percentual de 11,98% ao invés de apurar se houve defasagem salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV e, acaso constatado, apurar o índice.

Dessa forma, mantenho a nomeação do perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, até porque ele possui habilitação legal e conhecimento técnico para executar os trabalhos periciais.

Intime-se o Município de São Jose do Povo para pagar os honorários periciais, conforme já determinado na página 337. Intimem-se as partes. Cumpra-se. (...)
(decidido em 13/08/2019, conforme andamento do Apolo)

Acrescento que o artigo 480 do CPC prevê a possibilidade de realização de uma nova perícia de ofício ou a requerimento da parte, caso a matéria não fique esclarecida:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Daniel Amorim Assumpção Neves, sobre o tema, ensina que:

Não parecendo ao juiz que os fatos que foram objeto da perícia estejam devidamente esclarecidos, é admissível a designação de uma nova perícia, sem que a primeira seja inteiramente desconsiderada, ou seja, o juiz poderá em sua fundamentação valer-se de ambas as perícias na formação de seu convencimento (art. 480, § 3o, do Novo CPC). Essa segunda perícia tem como objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira, sendo realizada justamente porque a primeira perícia mostrou-se defeituosa ou incompleta (art. 480, § 1o, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 785).

Assim, por qualquer ângulo que se analise os autos, verifica-se que a insurgência do agravante não comporta provimento, pois, como já dito, a legislação permite que a parte alegue impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indique assistente técnico para acompanhar a perícia e, ainda, caso entenda que não ficou esclarecida a matéria, solicite nova perícia.

Dessa feita, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos e suprida a fase de verificação das qualidades e requisitos do perito, entendo que os fundamentos expendidos no presente recurso bastam para lhe negar provimento, mantendo-se o
decisum
objurgado.

Isto posto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Pedi vista dos autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020